Tribunal: TJSP
Processo: 1083835-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença mantida, com outro fundamento, ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1083835-98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA RITA DE SOUZA VIEIRA, MOISÉS DE SOUZA CINTRA, MARIO
BORNATO,
MARILENE
APARECIDA
MOTTA,
LEANDRO
ASSENCIO
DAMACENO, MARIA JOSE LIBONATO, MARIA APARECIDA DA SILVA
JERONIMO, LÚCIA HELENA NADAI LOURENÇO, MARIA CECILIA DOS
SANTOS e WILMA MARIA SANCHES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 80200
APELAÇÃO CÍVEL No 1083835-98.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: MARIA RITA DE SOUZA VIEIRA, MOISÉS DE SOUZA CINTRA, MARIO
BORNATO, MARILENE APARECIDA MOTTA, LEANDRO ASSENCIO DAMACENO,
MARIA JOSE LIBONATO, MARIA APARECIDA DA SILVA JERONIMO, LÚCIA HELENA
NADAI LOURENÇO, MARIA CECILIA DOS SANTOS E WILMA MARIA SANCHES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de
25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de
se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título
executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença
mantida, com outro fundamento, ante a ausência de interesse da
parte autora - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 226 e seguintes,
e proferida às fls. 229 e seguintes. As decisões julgaram o feito extinto, pelo
indeferimento da inicial, em relação a alguns autores (art. 485, I e VI do CPC,
condenando as partes ao pagamento de custas e despesas processuais), e
improcedente, em relação a outros, resolvendo a liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores delongas.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direitos inexistentes, vez que nenhum dos autores firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma Julgadora
cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais demonstraram
apenas contratações por meio tarifa de habilitação (a qual, diversamente
daquela de participação financeira em que impunha ao consumidor a
aquisição de ações da empresa respectiva, apenas concedia ao assinante o
direito de haver, em caráter permanente, o serviço público de telefonia junto
à concessionária), Planta Comunitária de Telefonia (PCT), PEX adquiridos em
datas não abarcada no título executivo ou transferência do direito de uso,
caso em que eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições
estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a parte
recorrente por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a realização
do negócio. Dessa forma, patente que os requerentes não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados referentes
à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente cumprido pela
apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer direito. É certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade das informações
apresentadas.
Esclareça-se que, relativamente a MARIA APARECIDA DA
SILVA JERONIMO e MARIA RITA DE SOUZA VIEIRA, cumpre observar a
inaplicabilidade da ordem de inversão do ônus da prova, porque, na hipótese,
verifica-se que não foi informado em momento nenhum o número da linha
telefônica adquirida nem o número do NRC. Aliás, sequer apresentaram cópia de
conta telefônica em nome dos titulares em que pudessem tais dados ser
verificados, de modo que, inviável acatar o pedido exibitório, sendo de rigor a
extinção do cumprimento de sentença, pela inexistência de demonstração do elo
contratual entre as partes.
No caso, afirmou a Telesp - e provou - que os autores não
possuem documento a ser apresentado como meio de prova para a fase de
cumprimento de sentença, sendo que os documentos acima mencionados nada
mais representam do que a confirmação dos fatos arguidos na resposta.
O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que os autores
não possuem contrato algum que lhes confira direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença e isso desobriga a TELEFONICA de juntar outros
documentos, porque seria obrigar a apresentar prova que não existe. A sentença
extinguiu a ação e o fez com propriedade, e deve ser mantida, ainda que por outro
fundamento, já que evidente a ausência de interesse.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se,
ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a
existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com
base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na
transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números
modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão
para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deve ser extinto por ausência de interesse processual
da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a extinção
do feito em relação a todos os autores, ainda que por outro fundamento: art. 485,
VI, do CPC. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1083835-98.2016.8.26.0100 - São Paulo
sido fixada para parte dos autores fica majorada para R$1.500,00, nos moldes do
artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso, ressalvada a
eventual gratuidade deferida. Ainda, para os autores em relação aos quais foi
determinado apenas o pagamento das custas e despesas processuais, fica
mantida tal condenação, acrescentando-se o pagamento da verba honorária
advocatícia ora fixada em R$ 1.500,00, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC,
observada a gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator